Tribunal: STF
Processo: AI 660678
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MATÉRIA TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 5º, II, DA CF. OFENSA INDIRETA.
   REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279.
I - O acórdão recorrido decidiu a
   causa à luz da legislação processual trabalhista. A afronta à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - O Tribunal
   entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao
   art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a verificação da
   ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas
   infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
   Precedentes.
III - A alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV,
   da Constituição, em regra, configura situação de ofensa
   meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o
   conhecimento do recurso extraordinário.
IV - Para se chegar à
   conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário
   seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos,
   o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
V - Ausência de
   novos argumentos.
VI - Agravo regimental improvido.